Tribunal: TJPA
Processo: 0803930-71.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803930-71.2022.8.14.0061

APELANTE: RONILSON CAMPELO PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0803930-71.2022.8.14.0061

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

APELANTE:
RONILSON CAMPELO PINTO

DEFENSORIA PÚBLICA: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO
.
IMPROCEDENTE.
A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenada, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem qualquer dúvida para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, Note-se que, o crime de lesão corporal, por sua natureza, exige a
comprovação de ofensa à integridade física da vítima, enquanto nas vias de fato a natureza das agressões não chega a ofender a integridade da vítima, sendo por isso, dispensável a prova pericial.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO
. IMPOSSIBILIDADE.
Há entendimento pela corte superior , no sentido que o A palavra da vítima o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de
lesão

corporal
ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração da vítima, não restam dúvidas da materialidade do crime. Precedentes.

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO.
competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 20 de maio de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0803930-71.2022.8.14.0061

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

APELANTE:
RONILSON CAMPELO PINTO

DEFENSORIA PÚBLICA: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
RONILSON CAMPELO PINTO
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí-PA (id.18267287), que o condenou a cumprir penas de 3 (três) meses de detenção e

de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. pelo crime tipificado no art. 129, §9º (Lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, contra a vítima Diana Caldas), do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06, e art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 (vias de fato em desfavor da vítima Terezinha de Jesus), sendo suspensa as penas pelo prazo de 2(dois) anos. Substituindo-as pelo pagamento de multa, que fixo no valor correspondente a r$ 5.000,00 (cinco mil reais). a multa deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação da sentença. a multa será destinada às obras de construção civil de melhorias da escola municipal de ensino fundamental Manoel Carlos Silva.

Boletim de Ocorrência. (id.17942903)

Medida Protetiva. (id.17942904-pág.3)

Escuta Especializada. (id.17942905-pág.14)

Relatório do Inquérito Policial. (id.17942905-pág.27)

Antecedentes Criminais. (id.17942907-pág.1)

Narrou a denúncia, (id.17943090), “que o acusado e a vítima TEREZINHA conviveram maritalmente por cerca de 20 anos, estando separados há aproximadamente três anos. Fruto da relação advieram os filhos DIANA CALDAS PINTO 20 anos, FERNANDO CALDAS PINTO 17 anos e FELIPE CALDAS PINTO 13 ANOS. No dia em 16/09/2022, por volta das 14hn, estava a vítima TEREZINHA na UPA da cidade de Tucuruí acompanhando o menor FELIPE, o qual estava recebendo atendimento médico em razão de ter furado o pé no prego, ocasião em que o de nunciado RONILSON CAMPELO PINTO, a pedido da filha DIANA, foi buscar a ex-companheira.

Ao chegarem na residência de TEREZINHA, RONILSON adentrou no imóvel, foi até o quarto da filha DIANA e passou a agredi-la fisicamente com tapas no rosto. Presenciando as agressões, TEREZINHA tentou intervir com o fito de proteger a filha, momento em que o acusado a empurrou fazendo que caísse ao chão. Ato contínuo, a vítima se levantou e partiu para cima de RONILSON, tendo este puxado seus cabelos e fechado a mão, fazendo menção de que daria um soco no rosto da vítima. TEREZINHA relatou ainda, que o acusado continuou a agredir a filha DIANA com tapas em seu rosto, ocasião que decidiu ir até um colégio que fica próximo à residência e, lá estando, pediu ajuda para que acionassem a polícia militar, como assim fora feito.

Ademais, ao retornar para sua casa, encontrou o filho FERNANDO no caminho, vindo este a questioná-la o motivo da vítima estar chorando, situação em que TEREZINHA respondeu ao filho que estava chorando por conta do comportamento agressivo do ex-companheiro e, também, pai de FERNANDO.

Ao chegarem em frente à casa onde residiam, FERNANDO avistou RONILSON e lhe questionou o motivo do acusado ter agredido sua mãe, tendo RONILSON negado as agressões, vindo FERNANDO a verbalizar os textuais: “O SENHOR SÓ VEM AQUI EM CASA PARA BATER EM NÓS”.

Ainda segundo relatado pela vítima TEREZINHA, na ocasião, RONILSON respondeu ao filho dizendo: “AH, TU QUER TAMBÉM, NÉ?”, e logo em seguida partiu para cima do filho com o intento de agredi-lo, vindo FERNANDO a se armar com um pedaço de madeira e desferido no rosto de RONILSON, ocasião em que RONILSON correu atrás do menor, mas não conseguiu alcança-lo. Neste momento, chegou uma guarnição da polícia militar e conduziu todos à DEAM.”

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9°, do CPB, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

Recebimento da Denúncia em
05 de outubro de 2022.
(id.17943092)

Alvara de Soltura. (id.17943122-págs. 1 e 2)

Resposta à acusação. (id.17943102)

Citação do réu. (id.17943097-pág.1)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento. (id.17943160)

Mídias de Audiência. (id.17943161 à 17943163)

Alegações finais do Ministério Público (id.17943165)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.17943169)

Em Sentença prolatada em
13/05/2023
(id.17943170), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu
RONILSON CAMPELO PINTO
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 9º, do CPB, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Em razões recursais
a Defensoria Pública, (id.17943179), requereu:
1)
Absolvição em relação à vítima TEREZINHA DE JESUS FREITAS CALDAS ausência de provas, negativa de autoria, presunção de inocência;
2)
Desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato em relação à vítima DIANA CALDAS PINTO;
3
) Aplicação da pena abaixo do mínimo legal;
4)
Detração da pena.

Em contrarrazões
(id.17943182), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.18267287), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
RONILSON CAMPELO PINTO
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí-PA (id.18267287), que o condenou a cumprir penas de 3 (três) meses de detenção e

de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. pelo crime tipificado no art. 129, §9º (Lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, contra a vítima Diana Caldas), do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06, e art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 (vias de fato em desfavor da vítima Terezinha de Jesus), sendo suspensa as penas pelo prazo de 2(dois) anos. Substituindo-as pelo pagamento de multa, que fixo no valor correspondente a r$ 5.000,00 (cinco mil reais). a multa deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação da sentença. a multa será destinada às obras de construção civil de melhorias da escola municipal de ensino fundamental Manoel Carlos Silva

DA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO EM RELAÇÃO À VÍTIMA
TEREZINHA DE JESUS FREITAS CALDAS

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, em relação à vítima TEREZINHA DE JESUS FREITAS CALDAS, por não existir provas da materialidade delitiva, uma vez que a ofendida não fora submetida ao exame de corpo de delito, além do fato do réu ter negado sua autoria, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
TEREZINHA DE JESUS FREITAS CALDAS
foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Ressalte-se ainda, que, de regra, a contravenção de vias de fato, é aquela que não deixa vestígios. Portanto, comete a contravenção prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais aquele que comete vias de fato contra alguém. Ao analisar a autoria e a materialidade do crime em tela, assim se reportou o juízo sentenciante,
in verbis:

“No particular, com razão a defesa. Com efeito, inexistem nos autos elementos que indiquem haver o acusado agido com dolo de violar a integridade física da vítima. Conforme declaração expressa e reiterada da vítima – corroborada por DIANA CALDAS e FERNANDO CALDAS –, o acusado somente empurrou a ofendida, no contexto da confusão entre ele e DIANA CALDAS.

Dessa forma, promovo a desclassificação, enquadrando a conduta do réu no art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, cuja materialidade e autoria tenho por devidamente comprovadas, à luz da comunicação de prisão em flagrante; do boletim de ocorrência policial; dos documentos de atendimento na esfera extrajudicial; da escuta especializada; e dos depoimentos testemunhais em juízo. A prova é certa, segura e não deixa margem de dúvidas quanto à prática, pelo acusado, das infrações penais descritas na inicial, devendo responder penalmente pela prática.”

Note-se que, o crime de lesão corporal, por sua natureza, exige a
comprovação de ofensa à integridade física da vítima, enquanto nas vias de fato a natureza das agressões não chega a ofender a integridade da vítima, sendo por isso, dispensável a prova pericial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL  VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER  PLEITO DE ABSOLVIÇÃO  LAUDO QUE NÃO ATESTOU LESÕES NA VÍTIMA  VERIFICAÇÃO - DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS  RELATOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA PRESENCIAL, QUANTO ÀS AGRESSÕES PRATICADAS PELO APELANTE CONTRA A VÍTIMA - LESÕES NÃO COMPROVADAS POR PERÍCIA -AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DEC. LEI 3.688/1941) QUE SE IMPÕE  RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. fls. 2 1. A prova oral colhida nos autos é suficiente para caracterizar que houve a agressão física praticada pelo Apelante contra a vítima, o que inviabiliza a sua absolvição. 2. No entanto, inexiste um juízo seguro para a condenação do Apelante pelo crime de lesões corporais (art. 129, 9º, do CP), ante a ausência de prova da materialidade delitiva - já que o laudo pericial atesta que a vítima relatou ter recebido socos nas costas, porém, sem sinais externos visíveis de lesões. 3. O crime de lesão corporal, por sua natureza, exige a comprovação de ofensa à integridade física da vítima, enquanto na contravenção penal de vias de fato a natureza das agressões não chega a ofender a integridade física da vítima, sendo, por isso, dispensável a prova pericial. 4. Há prova oral da agressão, porém, diante da ausência da comprovação de lesões por perícia, impõe-se a desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, 9º, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec.-Lei 3.688/1941). (TJPR - 1ª C.Criminal - 0000502-75.2018.8.16.0166 - Terra Boa - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 13.02.2020)

(TJ-PR - APL: 00005027520188160166 PR 0000502-75.2018.8.16.0166 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 13/02/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2020)

No presente caso, não foi realizado o exame de corpo de delito por meio de laudo pericial, sendo que fora ouvido o depoimento da vítima e as testemunhas DIANA CALDAS e FERNANDO CALDAS, ocasião em que reafirmaram que o acusado somente empurrou a ofendida, no contexto da confusão entre ele e DIANA CALDAS ter sido agredida fisicamente pelo réu.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, corroborado pelas testemunhas, todas em juízo, não restam dúvida da contravenção penal, vias de fato provocado pelo acusado.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

De acordo com art. 155 do CPP, estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, trazendo como corolário que deverá indicar os motivos de seu convencimento.

Do material probatório colhido nos autos, entendo que ficou comprovado que a vítima foi agredida pelo réu, não existindo, porém, marcas evidentes, devendo, assim, ser desclassificado o crime de lesão corporal para a contravenção penal de Vias de Fato, diante da prova da materialidade e tipicidade da conduta do réu, ex vi do art. 21 da LCP.

Ressalte-se que para a configuração da materialidade da contravenção penal de vias de fato não se exige laudo pericial, sendo possível a sua comprovação por meio da via oral. Dessa forma, pelo depoimento da vítima, corroborado pelas testemunhas, concluo que tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção penal de vias de fato, restaram provadas.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pel
a contravenção penal vias de fato.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO EM RELAÇÃO À VÍTIMA DIANA CALDAS PINTO

A Defesa sob o fundamento que no crime de lesão corporal deixar vestígios, sendo imprescindível o exame de corpo de delito realizado na vítima, ausente o referido laudo pericial nos autos, requer a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato, tendo em vista a ofendida não ter realizado o referido exame, não havendo dessa feita a comprovação da materialidade delitiva.

Mais uma vez, entendo que não merece acolhimento o referido pleito, mormente porque esse instituto possui alguns requisitos para sua aplicação, dentre os quais a inexistência de ofensa à integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos. Assim, comprovada a prática de lesões corporais, não há que se falar na pretendida desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, figura subsidiária ao crime de lesões corporais, e que só se configura quando a agressão não causa lesão corporal na vítima, o que indubitavelmente não é o caso dos autos, conforme restou demonstrado durante a instrução processual, tendo o magistrado assim consignado em sentença,
in verbis
:

“A materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas nos autos, a teor da comunicação de prisão em flagrante; do boletim de ocorrência policial; dos documentos de atendimento na esfera extrajudicial; da escuta especializada; dos depoimentos testemunhais; e da confissão do acusado, de modo que são estremes de dúvidas tanto a ocorrência quanto a responsabilidade criminal do acusado pelos fatos narrados na denúncia.

Em que pese a insurgência defensiva atinente à ausência de laudo de exame de corpo de delito, tal não pode ser tido como óbice à condenação, tendo em vista que a vítima declinou suas razões para não ter se dirigido ao local do exame.

Isso, contudo, não infirma a versão de que o réu agrediu a vítima com socos na cabeça, conforme depoimentos de TEREZINHA PAIVA e FERNANDO CALDAS.

Registre-se que em crimes domésticos a palavra da vítima tem especial relevância. “

Observa-se, portanto, a presença de prova suficiente a comprovar a conduta do apelante, não havendo como ser dado provimento à pretendida desclassificação.

Sobre essa infração, Guilherme de Souza Nucci leciona:

[...] constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcello Jardim Linhares: "conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. (Nucci, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, página 157).

Logo, inaplicável a desclassificação, pois, como demonstrado, restou comprovada ofensa a integridade física da vítima.

De acordo com os relatos da vítima e testemunhas ouvidas em juízo, não restam dúvida que o réu agrediu a vítima DIANA, inclusive confessado pelo próprio réu, evidenciando o crime tipificado no art. 129, § 9º, do CPV, conforme trecho que trago à baila:

A testemunha
TEREZINHA DE JESUS FREITAS CALDA
, genitora da vítima narrou ao juízo: (id.17943161 e 17943162)

“QUE o fato ocorreu; QUE

o acusado foi buscá-la na UPA; QUE quando chegaram em casa o acusado entrou no quarto com sua filha DIANA, que não sabe a conversa entre eles dois; QUE o acusado chegou agredindo DIANA, que foi quando a relatora se meteu no meio; QUE o acusado lhe empurrou duas vezes; QUE ele estava batendo em DIANA, com socos na cabeça e tapas na cara dela, que o motivo foi que ela ligou para o acusado para ele ir na dela falar com sua mãe; QUE ela chamou a atenção dele e ele não gostou de certas coisas; QUE chegou agredindo ela na casa; QUE a DIANA tem 20 anos; QUE foi tentar defender sua filha para que ele parasse de agredi-la; QUE aí ele empurrou-a, caiu no chão, a depoente se levantou e ele voltou a empurra-la; QUE levantou foi para cima dele, ele fez menção de lhe bater, mas não chegou a lhe bater; QUE ele parou de bater na sua filha; QUE quando ele estava batendo nela, a depoente

lhe falou que iria chamar a polícia, ele disse pra depoente que chamasse a polícia, que foi no colégio chamar a polícia, mas não apareceu, já veio a viatura policial; QUE quando seu filho FERNANDO chegou em casa, o réu já vinha voltando novamente em casa, o seu filho perguntou porque estava chorando a depoente e sua irmã, mas a depoente não queria contar, aí falou que o seu pai havia lhe empurrado; QUE ele reagiu e bateu no pai dele; QUE a DIANA não foi fazer o corpo de delito, porque ela estava com febre; QUE não foram fazer o exame; QUE não ficou hematoma nela; QUE era comum bater na sua filha, porque não queria obedecer ele; QUE ele saiu de casa, abandonou os filhos não quis saber dos filhos, mas quando chegava era com agressão; QUE ele me empurrou so para a depoente não defender sua filha; ”

A ofendida
DIANA CALDAS PINTO
relatou em juízo: (id.17943161)

“QUE ligou para o acusado pela manhã, para que ele viesse conversar com a mãe da relatora quando eles viessem do hospital; QUE o irmão da relatora machucou o pé e foi pra UPA; QUE não sabia que já tinham ligado para o acusado antes; QUE discutiram por ligação; QUE não fez muita questão; QUE discutiram e achou que iria acabar ali e pronto; QUE o acusado chegou em casa já com a mãe da relatora e seu irmão, que ele foi buscar eles na UPA; QUE o acusado perguntou a relatora o porquê dela estar querendo chamar a atenção dele; QUE o acusado ficou chateado, bravo com ela; QUE a relatora disse que não estava ali para chamar atenção dele; QUE o acusado se estressou na hora e puxou seu cabelo e bateu nela; QUE a mãe da relatora entrou para tirá-lo e ele a empurrou; QUE o acusado bateu em sua cabeça; QUE estava sentada na cama e ele estava em pé, QUE o acusado agarrou em seu cabelo e bateu na cabeça; QUE foi de punho fechado; QUE deu tapa também; QUE machucou;
QUE não tinha hematoma e não ia adiantar fazer exame
; QUE ficou dolorido sua cabeça e cabelo; QUE não ficou roxa ou machucada; QUE o acusado empurrou sua mãe, e ela levantou, que o acusado voltou a bater na relatora de novo; QUE não viu mais nada porque ficou chorando e não lembra de tudo; QUE quando o acusado estava em cima dela e batendo em sua cabeça, a mãe da relatora foi tira-lo e ele empurrou ela contra a parede; QUE o meu irmão FERNANDO não estava em casa, ele tinha saído, quando chegou a depoente estava chorando, FERNANDO lhe perguntou o que tinha ocorrido, aí FERNANDO foi perguntar ao seu pai porque tinha batido na sua irmã e empurrado sua mãe, que ele não podia fazer aquilo porque ele não ajudava em nada, ele não fazia nada, não porque fazer aquilo; QUE aí eles discutiram, os dois se bateram, aí os dois correram para rua, o FERNANDO pegou o pau e acertou na testa do seu pai; QUE quando o acusado morava em casa a relatora apanhava constantemente; QUE na depoente, como eles não conviviam não tinha mais acontecido; QUE aconteceu nesse dia; QUE ele não ia em casa para conversar e sim para discutir com seus irmãos, tanto com FELIPE, FERNANDO e sua mãe; QUE

o motivo das agressões foi devido a mesma pedir par que o acusado levasse o menor FELIPE, seu irmão para morar com ele; QUE o acusado não gostou do que a relatora disse.”

A testemunha
FERNANDO CALDAS PINTO
, irmão da vítima declarou: (id.17943161)

“QUE minha mãe ligou para ele para resolver o problema de seu irmão; QUE ele foi na UPA pegar seu irmão, e quando ele voltou já voltou brabo batendo em sua irmã, na cara dela; QUE sua mãe se meteu para proteger sua irmã, foi quando o acusado empurrou-a; QUE o depoente saiu, perguntou porque ele estava batendo em sua mãe e na DIANA, já que ele não dava nada pra gente, e ia lá só bater na gente; QUE ele falou tu queres fazer graça com a minha cara, ocasião que o depoente perguntou se ele ia bater nele também, saiu correndo e pegou um pau e foi pra cima dele; QUE ele puxou o cabelo dela e bateu na cara de sua irmã; (...) QUE na hora que ele viu o réu vindo pra cima dele, saiu correndo, ele tentou pegar o pau, foi quando o depoente pegou o pau primeiro e veio pra cima dele; QUE as vezes ele ia dizer que ele não ia prestar, ia virar bandido; QUE ele nunca conversou com a gente, era so na “porrada”; QUE ele vinha só pra descontar a raiva; QUE uma vez ficou roxo pela soco que ele deu (...)”

A testemunha
SGT
.
ALBERTO MARTINS PAIVA
narrou: (id.17943162)

“QUE segundo conversou com um cidadão parece que tem um filho, e que sua irmã denunciou pra ele que seu filho estava usando um simulacro, agora não sabe pra quê; QUE foi na casa a família se revoltou contra ele; QUE houve uma discussão, foram para delegacia para resolver a situação; QUE quando chegamos lá já estava tudo calmo, estavam na frente da casa; QUE ouviu relatos de agressão do seu filho; QUE quem estava machucado era o pai; (...)”

Em seu interrogatório o réu
RONILSON CAMPELO PINTO
declarou: (id.17943163)

“QUE a sua filha agrediu, porque ela veio com agressão verbal a sua pessoa; QUE a sua ex-mulher, nem ralou a mão nela; QUE o telefone tocou era DIANA dizendo que seu filho menor estava na UPA estava com o pé furado, e ela queria conversar com ele; QUE perguntou o que estava acontecendo ela disse que conversado com ele; QUE quando chegou com sua ex-esposa e o menino a DIANA já estava lá fora, começou a falar porque era um pai desnaturado, porque não queria que o filho ficasse com ele; QUE falou que não tinha como a gente levar esse menino agora, ele está estudando aqui perto; QUE ele falou se fosse filho dos outros, o senhor anda três ou quatro quilômetros para arrumar uma escola, agora para seu filho o senhor não quer; QUE vim aqui para falar sobre a réplica da arma que ele tá andando, tua mãe já me falou, eu quero saber, foi que ficaram todos contra ele; QUE ela veio com a agressão verbal, o depoente pediu para lhe respeitar, ela não quis, foi quando dei um tapa nela, foi quando disse que iria chamar a polícia, falei chama, foi quando dei outro tapa nela, foi quando saiu pra fora e o FERNANDO ia chegando, foi que ele agarrou o pau e me bateu, foi só isso que aconteceu; QUE não empurrou sua ex-esposa; QUE ela agarrou na gola de sua camisa, tirou as mãos dela e soltei-a foi assim que ela pegou um impulso para trás e caiu; QUE não chegou a empurrá-la, acho que ela queria me prejudicar; QUE na sua filha ele deu nela; QUE não deu pancada, porque não a deixou-a roxa; QUE apenas deu um tapa; QUE está arrependido; QUE não é verdade que bateu em seus filhos anterioremnete.”

Diante do exposto, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, sendo neste sentido a jurisprudência desta E. Corte, vejamos:

APELAÇO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESO CORPORAL E DANO QUALIFICADO – ABSOLVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL DOS DELITOS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. No há prova nos autos da materialidade delitiva do crime de leso corporal que, por se tratar de crime material, faz-se necessário o exame de corpo de delito. Ressalto que em casos de violência doméstica podem ser admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, a teor do disposto no § 3º, do art. 12, da lei 11.340/06. Entretanto, inexistentes nos autos. O delito de dano é crime que deixa vestígios, sendo imprescindível, pois, o exame de corpo de delito, o qual pode ser suprido pela prova testemunhal apenas na hipótese de desaparecimento daqueles. Evidenciado que a aço imputada ao réu deixou vestígios, sendo possível a realização de perícia e esta no aconteceu, a prova testemunhal ou a confisso do acusado no supre sua ausência, nos termos da jurisprudência já consolidada, motivo pelo qual no há como condenar o réu pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP). Absolviço do réu. Recurso provido. Unânime. (PROCESSO Nº 00004613320198140036. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. Julgado em: 31 de agosto de 2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA DO ROSTO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. 1. O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe a Lei n. 11.340/2006, que a autoridade policial deverá determinar a realização do exame de corpo de delito da ofendida, e requisitar outros exames periciais necessários (art. 12, IV), e que "Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (art. 12, § 3º) 2. Nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova ( AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017). 3. No caso, onde nada disso ocorreu, uma simples fotografia do rosto da vítima, não periciada, não constitui prova suficiente de materialidade, senão um indicio leve, sendo a absolvição de rigor (portanto). 4. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no HC: 691221 DF 2021/0283283-4, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Conserva-se o decreto condenatório, pois o acervo probatório consubstanciado na palavra da vítima e nos depoimentos testemunhais aponta, de forma inconteste, a ofensa à integridade física da vítima, impossibilitando a sua desclassificação para a contravenção penal vias de fato.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA – FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – DECOTE DA SÚMULA 231 DO STJ
.

Por fim a Defesa se insurge contra a pena fixada, para que seja aplicada a pena abaixo do seu mínimo legal, tendo em vista o magistrado ter reconhecido a atenuante da confissão, entretanto, deixou de aplicar seu quantum redutor, em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ, o que merece ser reformado.

Entendo que não merece acolhimento o referido pedido.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

DA DETRAÇÃO PENAL

Por fim, a Defesa alega que o magistrado sentenciante deixou de fazer a detração penal do tempo em que, o Apelante ficou preso provisoriamente entre os dias 17/09 à 26/10/2022.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Objetiva o recorrente, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Procuradora de Justiça, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
RONILSON CAMPELO PINTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
20
de maio de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024